Tribunal: TJES
Processo: 5017216-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017216-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS GUTYERRES DA SILVA e outros

APELADO: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPORTAGEM EM TELEJORNAL DE GRANDE REPERCUSSÃO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM
DE PESSOA
ASSOCIADA À PRÁTICA DE CRIME DE
LATROCÍNIO
.
NEGLIGÊNCIA. OFENSA À HONRA. DANO À IMAGEM.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. RAZOABILIDADE.
PRISÃO
POR OUTRO CRIME HEDIONDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A veiculação em telejornal da imagem do requerente associada à prática de um crime hediondo que não cometeu enseja o dever de indenizar o dano moral sofrido.

2. O valor fixado pelo julgador de origem mostra-se condizente às peculiaridades do caso concreto, porquanto o requerente foi preso pelo crime de tráfico de drogas, igualmente de natureza hedionda, que é tão nefasto para a sociedade quanto o roubo seguido de morte.

3. A requerida agiu com negligência na veiculação da matéria, sem pretender ofender a honra do requerido, preso por outro crime hediondo, de modo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente para reparar o dano, sendo que, além disso, foi determinada a retratação no mesmo programa.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
LUCAS GUTYERRES DA SILVA
(requerente) e por
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.
(requerida) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que acolheu a pretensão autoral para condenar a requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, além de estabelecer que a retratação deverá ser feita no prazo máximo de trinta dias após o trânsito em julgado, arbitrando, por fim, honorários de 20% do valor da condenação.

O Juízo de origem identificou que a imagem do requerente foi indevidamente veiculada pelo requerido, em telejornal de grande repercussão na Capital, associando-o ao crime de latrocínio, quando teria sido preso pelo crime de tráfico de drogas.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu voto de relatoria no sentido de dar parcial provimento aos recursos, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e reduzindo o percentual de honorários para 12% sobre o valor da condenação.

Sua Excelência constatou que
“
o simples fato de veicular a imagem do autor por diversas vezes na reportagem, por si só, já é suficiente para que o telespectador associe a imagem do autor (vinculada por 5 vezes no telejornal) ao suspeito do crime de homicídio noticiado”,
e que
“a veiculação, da forma como se deu, tem o condão de lesá-lo, no aspecto subjetivo, instantaneamente”
.

A douta Relatora assinalou que
“
o equívoco na associação de sua pessoa a crime doloso contra a vida - incontestavelmente mais grave do que o crime pelo qual foi denunciado - macula ainda mais a imagem do autor perante a sociedade
”,
pontuando que
“
a conduta da ré é ilícita independentemente de quem seja o indivíduo vítima do dano, o que, contudo, deve ser levado em consideração na fixação do montante indenizatório”.

Contudo, a preclara relatora concluiu por majorar o valor da indenização fixada pelo Juízo de origem, compreendendo que
“
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) repara, de um lado, o dano, ao tempo em que não enseja, por outro, enriquecimento ilícito da autora, já que vige, no sistema de responsabilidade civil, o princípio de que a reparação tem por limite a extensão da lesão, razão pela qual não pode ficar aquém (pois não restituiria a vítima ao estado anterior ao evento danoso), nem ir além do prejuízo suportado (pois geraria indevido locupletamento)
”
, reduzindo, nesse contexto, o percentual dos honorários.

A veiculação em telejornal da imagem do requerente associada à prática de um crime hediondo que não cometeu enseja o dever de indenizar o dano moral sofrido.

Porém, entendo que o valor fixado pelo julgador de origem mostra-se condizente às peculiaridades do caso concreto, porquanto o requerente foi preso pelo crime de tráfico de drogas, igualmente de natureza hedionda
1
, que é tão nefasto para a sociedade quanto o roubo seguido de morte.

Nesse contexto, tal como assentado na sentença, considerando que a requerida agiu com negligência na veiculação da matéria, sem pretender ofender a honra do requerido, preso por outro crime hediondo, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente para reparar o dano, sendo que, além disso, foi determinada a retratação no mesmo programa.

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora,
inauguro divergência
para negar provimento aos recursos de apelação e manter integralmente a r. sentença atacada.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 13.964/2019. EQUIPARAÇÃO A DELITOS HEDIONDOS. MAIOR GRAVIDADE APONTADA PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRECEDENTES DA QUINTA E DA SEXTA TURMAS DESTA CORTE. NECESSIDADE DE SE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A INICIAL.
1. Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo.
2. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 736.796/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 747.089/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
LUCAS GUTYERRES DA SILVA
e por
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de reparação de danos morais c/c retratação pública proposta em face de
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
, julgo procedente o pedido formulado, para condenar o Réu na importância de R$ 2.000,00, corrigida a partir desta data (Súmula/STJ 362), aplicando-se a Taxa Selic, nas custas e honorários de 20% do valor da condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da questão posta em juízo.

LUCAS GUTYERRES DA SILVA ajuizou ação reparatória aduzindo, em síntese, que houve um crime de latrocínio na Capital em 18/02/2023, com grande repercussão na mídia, com a prisão em flagrante do autor do aludido delito, de prenome Kaique. Narrou que a parte ré, ao noticiar os fatos em seu telejornal, veiculou a imagem do autor como sendo o autor do crime bárbaro acima citado, gerando danos à sua imagem e risco à sua integridade física; além do telejornal apresentado em TV aberta, os vídeos eram facilmente localizados na internet. Alegou ainda que, após a prisão do demandante, que de fato ocorreu, por tráfico de drogas, e a divulgação pela demandada das referidas reportagens, necessitou esclarecer os fatos às pessoas de seu convívio, gerando grandes transtornos. Também narrou que seus familiares entraram em contato com o jornal, via whatsApp, informando sobre o equívoco cometido, quando, somente após alguns dias, sua imagem foi removida, sem qualquer tipo de retratação.

Após ter sido devidamente citada, a parte ré apresentou contestação com preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual. No mérito, argumentou que: (1) agiu no exercício do direito de informação; (2) em momento algum os colaboradores da suplicada afirmaram que o demandante era o suposto autor dos fatos envolvendo a vítima de homicídio; (3) durante a exibição da notícia, foi reportado que o suspeito era o Sr. Kaique Teófilo da Silva; (4) tratava-se de uma reportagem sobre a ocorrência de crimes na Grande Vitória, quando foram inseridas imagens do autor, preso em 21/02/2023, enquadrado nos crimes de tráfico de drogas, desobediência e receptação; (5) o autor não foi o único que apareceu na reportagem.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, nos seguintes termos:

Não merece prosperar a preliminar.

Entende a ré que a ausência de pedido de direito de resposta na esfera administrativa acarreta a falta de interesse processual.

Como é elementar, o interesse de agir exige a coexistência dos requisitos da utilidade e necessidade do provimento judicial

LIEBMAN, no seu "Manual de Direito Processual Civil", Ed. Forense, vol. I, 2ª ed., 1985, leciona, com maestria, que "o interesse de agir é, em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento da tutela jurisdicional pedida".

No mesmo sentido, Luiz Rodrigues Wambier: “A
condição da ação consistente no interesse processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade
” (Curso Avançado de Processo Civil, 4º edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 140).

No caso concreto, há muito que não se admite condicionar a propositura da ação a pedido na esfera administrativa, considerando a autonomia do direito de ação, de assento constitucional.

Dessa forma, basta ao autor alegar ter a ré excedido o direito de informação em publicação no seu periódico para evidenciar a presença do interesse processual.

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO.

Postula o autor indenização por danos morais, decorrente de matéria jornalística veiculada no telejornal “Tribuna Notícia” do dia 22/02/2023, alegando que teve sua imagem exposta como autor de um homicídio de grande repercussão nesta Capital, com requintes de crueldade.

Analisando a matéria jornalística apontada, verifica-se que de fato foi mostrado
o rosto do autor, que teria sido preso
pelo crime de tráfico de drogas,
como sendo o autor do crime de latrocínio referido, inclusive congelando a imagem do seu rosto
.

A ré, por sua vez, alega que o rosto do autor foi exibido em reportagem genérica sobre a ocorrência de crimes na Grande Vitória, preso em 21/02/2023, por tráfico de drogas, desobediência e receptação, agindo, assim, dentro do direito de informar e da liberdade de imprensa.

Deve ser analisado, pois, se o conteúdo da matéria em foco traduziu legítimo exercício do direito de informação, de interesse público, possuindo mero
animus narrandi
, ou houve excesso no exercício desse nesse mesmo direito, atingindo a imagem e reputação do autor.

Sobre a questão transcrevo julgado do e. TJES:

"ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL REPORTAGEM SAÚDE PÚBLICA LIXO INDEVIDAMENTE ARMAZENADO EM QUINTAL LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DEVER DE INDENIZAR (DANO MORAL) AFASTADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência [da] Corte Superior firmou-se no sentido de que não se configura o dano moral quando a matéria jornalística limita-se a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi . Há, nesses casos, exercício regular do direito de informação. (STJ - AgRg no AREsp 226.692/DF). 2 . In casu, como a reportagem veiculada está nos limites da liberdade de expressão jornalística assegurada pela Constituição Federal, sem propósito ofensivo ou difamatório, não há ilícito a ser indenizado. 3. Recurso conhecido e desprovido" (TJES, Classe: Apelação, 035140107901, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

No caso concreto, pela análise da reportagem em foco
, com congelamento da sua imagem no momento da reportagem sobre o latrocínio narrado, mesmo não sendo citado o nome do autor durante a reportagem, a vinculação do autor ao crime de latrocínio veiculado na reportagem é inconteste.

Com efeito, como o autor encontrava-se recolhido no
DML,
em razão de sua prisão por tráfico de drogas, não poderia ter sua imagem vinculada a uma reportagem de latrocínio !!!

Embora o crime de tráfico também seja gravíssimo, a reportagem veiculou uma mensagem falsa e descuidada ao expor o autor como autor de um crime que não cometeu, oferecendo superfície ao pedido indenizatório, com base na no art. 5º, X, da CF,
verbis
: "
são invioláveis a intimidade, a vida privada, e honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
").

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. RETRAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A liberdade de imprensa não é absoluta. Possui limites e deve ser exercida sem afronta ao direito à integridade da honra e imagem das pessoas. Matéria jornalística que notícia falsa acusação de crime atinge a honra e a dignidade da pessoa, bem como denigre a sua imagem e a constrange perante a sociedade. A Constituição Federal garante ao ofendido, além do direito à retratação, uma indenização pelo dano a sua imagem, nos termos do artigo 5º, inciso V, não configurando, assim, dupla condenação pelo mesmo fato. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.(TJ-MG - AC: 10024142807056001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 08/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - MÉRITO - MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA - VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA QUE IMPUTA A PRÁTICA DE CRIME - LIBERDADE DE IMPRENSA - ABUSO - OFENSA À HONRA - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Se o recurso está suficientemente motivado, resta afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Caracteriza dano moral a veiculação de matéria jornalística que extrapola o jus narrandi e ofende a honra do cidadão. Configura ato ilícito, gerador de dano moral indenizável, a imputação de fato criminoso em matéria jornalística ilustrada com fotografia constando o apelado. A ofensa à imagem e à honra gera, por si só, dano moral, que, nesta espécie, configura-se in re ipsa. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levar em consideração a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. Recurso conhecido e improvido (TJ-MS - AC: 08303359220198120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2022).

Positivado o dever de indenizar, quantificar a indenização por dano moral é a tarefa da maior complexidade, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não há, no direito positivo brasileiro, parâmetro objetivo a ser observado.

Assim, considerando que o autor se encontrava preso por outro crime hediondo, tendo a ré apenas agido com negligência na veiculação da matéria, sem pretender ofender a honra do autor, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que reputo suficiente para compor o pleito indenizatório.

Em razão da matéria falsa veiculada, ofensiva à honra do autor, deverá ser promovida a retratação no mesmo programa.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado, para condenar o Réu na importância de R$ 2.000,00, corrigida a partir desta data (Súmula/STJ 362), aplicando-se a Taxa Selic, nas custas e honorários de 20% do valor da condenação.

A retratação deverá ser feita em no máximo 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado desta sentença.

Irresignado,
LUCAS GUTYERRES DA SILVA
pleiteia exclusivamente a majoração da condenação já fixada pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aduzindo, para tanto, que "A condenação nos termos da sentença não é eficaz e não atinge nenhum dos objetivos estabelecidos, nem o reparatório, nem o educativo, tão pouco o preventivo".

Por sua vez, a
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
"apenas noticiou fato de relevante interesse social, em perfeita consonância com as informações repassadas pelas autoridades policiais responsáveis pela apuração do caso, sem apontar, em momento algum, o RECORRIDO como autor do fato delitivo retratado na reportagem";
(ii)
"a APELANTE agiu nos limites da lei, através do mais lídimo animus narrandi, ou seja, com a finalidade de informar à coletividade cidadã sobre os acontecimentos que lhe convém";
(iii)
"foi retratado de relance pela matéria, não tendo sido apontado, em momento algum, como o responsável pelo crime de homicídio";
(iv)
"em momento algum os colaboradores da RECORRENTE afirmaram que o APELADO era o suposto responsável pela autoria dos fatos que estavam sendo apresentados na reportagem jornalística";
(v)
"durante toda a matéria, ocorreu o direcionamento ao sr. Kaique Teófilo da Silva como o suspeito do crime de homicídio". Diante de tais argumentos, a parte requerida/apelante pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e, ainda, pela redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
no ID nº 7112776, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 7587210), a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte requerida, limitando-se a dar ciência quanto a sua intimação para ofertar contrarrazões (ID nº 7587211).

Pois bem.

De plano, registro que perfilho do mesmo entendimento já exarado pelo magistrado primevo no sentido de que " a vinculação do autor ao crime de latrocínio veiculado na reportagem é inconteste", não sendo crível acolher a alegação da parte requerida de que o autor "foi retratado de relance pela matéria, não tendo sido apontado, em momento algum, como o responsável pelo crime de homicídio".

Basta a visualização do vídeo lançado no ID nº 7025367 para constatar que a imagem do autor foi veiculada ao menos 5 (cinco) vezes, sendo duas delas vinculadas exatamente no momento em que o repórter e o entrevistado citavam o prenome do suspeito do crime de homicídio noticiado.

Nessa linha, é completamente inócua a alegação da empresa requerida de que não teria apontado, em momento algum, o RECORRIDO como autor do fato delitivo retratado na reportagem. Ora, o simples fato de veicular a imagem do autor por diversas vezes na reportagem, por si só, já é suficiente para que o telespectador associe a imagem do autor (vinculada por 5 vezes no telejornal) ao suspeito do crime de homicídio noticiado.

Importante destacar ainda que a população, de modo geral, tende a prestar mais atenção nas imagens divulgadas do que propriamente nos meandros do que é noticiado, o que certamente é levado em consideração pelos jornalistas profissionais.

Independentemente do que algumas pessoas possam pensar frente à notícia, interessa, também, colocar-se no lugar do lesado frente a tão malfadada divulgação, sendo possível afirmar que, na posição do autor, a veiculação, da forma como se deu, tem o condão de lesá-lo, no aspecto subjetivo, instantaneamente.

Nesse sentido, destaco:

DUPLO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM DE TELEJORNAL. ERRO NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA. VINCULAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DE TELESPECTADORA COMO SENDO AUTORA DE CRIME GRAVE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. 1. A divulgação de matéria jornalística com informação inverídica, em que a fotografia da autora aparece vinculada a fato criminoso de grave repercussão do qual não participou, é suficiente para causar dano moral, passível de reparação.
2. O valor indenizatório não deve servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, tampouco pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais. No presente caso, segundo os parâmetros utilizados por este Egrégio Tribunal de Justiça, reputa-se razoável e proporcional à extensão do dano, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 4. 1º E 2º AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 04869432420188090029 CATALÃO, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA VEICULADA EM TELEJORNAL. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DA IMAGEM DO SUPERMERCADO DO AUTOR ENVOLVENDO NOTÍCIA CRIME.
Veiculação em telejornal pela empresa/ré expondo imagem do supermercado de propriedade do autor, em matéria envolvendo prática de crime por terceiro, proprietário de supermercado diverso. Erro grosseiro por parte da empresa/ré, que enseja o dever de reparar os danos morais sofridos pelo demandante, porquanto atingiu sua honra objetiva e subjetiva.
Valor da indenização a título de dano moral fixado na sentença em R$ 20.000,00, mantido, porquanto em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta Câmara. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70079698536, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 25/04/2019). (TJ-RS - AC: 70079698536 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NOTICIANDO A PRISÃO DE UM DOS AUTORES EM JORNAL TELEVISIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA RESPONSÁVEL PELA VEICULAÇÃO DA NOTÍCIA. 1. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA IMAGEM E À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO “IN CONCRETO”.
MATÉRIA QUE NOTICIOU A EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO COAUTOR, VINCULANDO A IMAGEM DE UM DOS PRESOS EM OPERAÇÃO CONDUZIDA PELO GAECO COMO SENDO DELE. NOTÍCIA INVERÍDICA. EXPEDIÇÃO DE MERO MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA. ABUSO DO DEVER DE INFORMAR. VEICULAÇÃO DA NOTÍCIA QUE CAUSOU DANOS À HONRA E À IMAGEM DELE, ASSIM COMO DA EMPRESA COAUTORA. DANOS “IN RE IPSA”. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
. 2. VALOR INDENIZATÓRIO. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO NA ORIGEM EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 3. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0010531-67.2015.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 28.07.2022) (TJ-PR - APL: 00105316720158160045 Arapongas 0010531-67.2015.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 28/07/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

Assim, na mesma esteira do já sedimentado na sentença recorrida, entendo que houve, sem dúvida alguma, erro grosseiro e o correspondente dano, razão pela qual exsurge de forma inconteste o dever de indenizar, não merecendo acolhida a tese recursal de NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.

Em evolução, considerando o apelo interposto pelo autor quanto à pretensão pela majoração da indenização por danos morais e também quanto ao pleito subsidiário da parte requerida pela minoração da respectiva indenização, passo à análise.

Em que pese ter o juízo primevo fixado a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que tal valor não é adequado, considerando os entornos da lide e, em especial, atendo-se ao fato de que fora atribuído ao autor o crime de latrocínio.

Ainda que o autor tenha sido preso pelo crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), o fato é que o equívoco na associação de sua pessoa a crime doloso contra a vida - incontestavelmente mais grave do que o crime pelo qual foi denunciado - macula ainda mais a imagem do autor perante a sociedade.

Dispõe do art. 187 do Código Civil: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

O art. 927 desse mesmo diploma, por sua vez, estabelece que: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Dessarte, a conduta da ré é ilícita independentemente de quem seja o indivíduo vítima do dano, o que, contudo, deve ser levado em consideração na fixação do montante indenizatório.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro.

Com isso, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) repara, de um lado, o dano, ao tempo em que não enseja, por outro, enriquecimento ilícito da autora, já que vige, no sistema de responsabilidade civil, o princípio de que a reparação tem por limite a extensão da lesão, razão pela qual não pode ficar aquém (pois não restituiria a vítima ao estado anterior ao evento danoso), nem ir além do prejuízo suportado (pois geraria indevido locupletamento).

Por derradeiro, entendo merecer acolhida o pleito subsidiário de NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA quanto ao patamar fixado pela sentença recorrida atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sendo assim, os honorários advocatícios, nos termos do Novo Diploma Processual, devem ser fixados conforme o seu art. 85, que assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa linha, considerando que para a fixação da verba advocatícia, deve o magistrado se atentar para os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, vislumbro ser o caso de redução dos ônus sucumbenciais.

Isso porque, o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado pelo juízo a quo se mostra excessivo , além de desarrazoada e desproporcional se considerado o grau de complexidade da demanda.

Assim sendo, entendo que o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação se mostra mais condizente com o caso em tela, que não se mostrou de difícil resolução e que não exigiu maiores trabalhos ou diligências, bem como o tempo razoável de duração do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
LUCAS GUTYERRES DA SILVA
e por
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA;
No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LUCAS GUTYERRES DA SILVA
para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Rogando vênia à e. Des.ª Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

VOTO

Eminentes pares.

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por LUCAS GUTYERRES DA SILVA e por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de reparação de danos morais c/c retratação pública proposta em face de NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA, julgou procedente o pedido formulado, para condenar o Réu na importância de R$ 2.000,00, corrigida a partir desta data (Súmula/STJ 362), aplicando-se a Taxa Selic, nas custas e honorários de 20% do valor da condenação.

Em seu judicioso voto de relatoria, a
em.
Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
deu parcial provimento ao recurso de LUCAS GUTYERRES DA SILVA para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e deu parcial provimento ao recurso de ao recurso de NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em seus fundamentos, sustentou que
“o simples fato de veicular a imagem do autor por diversas vezes na reportagem, por si só, já
é suficiente para que o telespectador associe a imagem do autor (vinculada por 5 vezes no telejornal) ao suspeito do crime de homicídio noticiado.

E ainda, que “
a população, de modo geral, tende a prestar mais atenção nas imagens divulgadas do que propriamente nos meandros do que é noticiado, o que certamente é levado em consideração pelos jornalistas profissionais. Independentemente do que algumas pessoas possam pensar frente à notícia,
interessa, também, colocar-se no lugar do lesado frente a tão malfadada divulgação, sendo possível afirmar que, na posição do autor, a veiculação, da forma como se deu, tem o condão de lesá-lo, no aspecto subjetivo, instantaneamente.

O
em. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

inaugurou a divergência
para negar provimento aos recursos de apelação, ao fundamento de que
“
a requerida agiu com negligência na veiculação da matéria, sem pretender ofender a honra do requerido, preso por outro crime hediondo, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente para reparar o dano, sendo que, além disso, foi determinada a retratação no mesmo programa”.

O
em. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA acompanhou o voto de
divergência.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento
e, após uma análise mais acurada do caso sob apreciação,
acompanho a conclusão alcançada pel
a
eminente Relator
a
,
por
ressalvar posição pessoal,
nos termos que passo a aduzir.

Na origem, foi ajuizada ação de reparação de danos morais c/c retratação pública por LUCAS GUTYERRES DA SILVA, em face de NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA (TV TRIBUNA), alegando, em síntese, que no dia 18/02/2023, houve um crime de latrocínio na Capital, com grande repercussão na mídia, com a prisão em flagrante do autor do aludido delito, de prenome Kaique.

Ao noticiar os fatos em seu telejornal, a TV Tribuna veiculou a imagem do autor como sendo o autor do crime citado, sendo os vídeos facilmente localizados também na internet.

Alguns dias depois, após os familiares entraram em contato com o jornal, a imagem foi removida sem qualquer tipo de retratação.

A Tv Tribuna, em defesa,
alega que o
apelante

"foi retratado de relance pela matéria, não tendo sido apontado, em momento algum, como o responsável pelo crime de homicídio".

Pois bem.
Em análise a
o vídeo
constante
no ID nº 7025367,
observa-se que a matéria
veiculada
na TV Tribuna é específica quanto ao crime de latrocínio com ocultação de cadáver praticado contra um empresário.
Foram detalhados os resquícios de crueldade da ocorrência, como o planejamento, golpes desferidos, local em que o corpo foi lançado e o ateamento de fogo.

Durante a descrição do crime pelo
D
elegado responsável
e em continuidade pelo jornalista que narrava a matéria,
por diversas vezes citam o
prenome do suspeito
do crime “Kaique”, contudo mostram o rosto do apelante Lucas por a
o menos 5 (cinco) vezes.

É inconteste, portanto, que houve a vinculação da imagem do apelante Lucas à prática do crime de latrocínio veiculado na reportagem.

É importante ressaltar que o douto magistrado de primeiro grau, assim como o em. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, reputaram que
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
era suficiente para indenizar o recorrente, uma vez que apesar da
negligência na veiculação da matéria,
o apelante havia sido preso, na mesma semana, pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto,
coaduno com o entendimento externado pela eminente Relatora, pois mesmo tenha sido preso pelo crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06, “
o fato é que o equívoco na associação de sua pessoa a crime doloso contra a vida - incontestavelmente mais grave do que o crime pelo qual foi denunciado - macula ainda mais a imagem do autor perante a sociedade”.

Ademais, entendo que a ilicitude da conduta perpetrada pela apelada não pode ser amenizada pelo indivíduo que, aos olhos da apelada, era apenas mais um criminoso.

Em verdade, importa à sociedade que a liberdade de expressão seja preservada com compromisso e seriedade, sem gerar dano à imagem e a honra de quem quer que seja.

Dessa forma,
data máxima vênia ao entendimento divergente,
acompanho o voto de relatoria
para d
ar
parcial provimento ao recurso de LUCAS GUTYERRES DA SILVA para majorar o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e d
ar
parcial provimento ao recurso de NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É, respeitosamente, como voto.